Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPERTINÊNCIA DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. LÍCITA. LIMITE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada, a qual rejeitou os embargos à monitória constituindo de pleno direito o título executivo judicial. 1.1. Em sua apelação, o embargante pugna pela reforma da sentença para “reconhecer juros acima de 12% ao ano em completa afronta à lei de usura”. Sustenta haver superação do limite anual de 12% dos juros remuneratórios, quando acrescidos das demais taxas cobradas e falsamente embutidas como correção monetária. Alega ser aplicável ao caso a Lei de Usura (Decreto Lei n. 22.626/33). Argui a impossibilidade de cumulação juros sobre juros – anatocismo. Assevera haver várias cláusulas abusivas, portanto, nulas no contrato. 1.2. Em contrarrazões, a parte apelada pleiteia o não conhecimento do recurso, suscitando violação do princípio da dialeticidade.
2. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à abusividade dos juros contratuais e da existência de anatocismo.
3. Da análise da avença, verifica-se a abordagem expressa da aplicação de juros sobre juros na cláusula 2.1 do contrato firmado entre as partes. 3.1. Verifica-se no caso a consonância com a tese firmada sob rito dos recursos repetitivos (REsp 1388972/SC e REsp 1593858/PR - Tema 953) a qual versa: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” 3.2. O STJ já analisou o caso sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973827/RS e REsp 1046768/RS - Tema 246), tendo firmado a seguinte tese: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”. 3.3. Ora, juros capitalizados são juros devidos e já vencidos que, periodicamente, se incorporam ao principal, isto é, se unem ao capital representativo da dívida, para constituírem um novo total. Ou seja, perde sua qualidade de fruto e passa a integrar a soma do capital assim constituído.
4. A limitação de percentual máxima de 12% estabelecida no artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 não se aplica as instituições financeiras, conforme entendimento do STF na Súmula 596. 4.1. Precedente Turmário: “(...) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula 382 do STJ. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.” (07232737120238070007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 02/09/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
6. Recurso improvido.